Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700804-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEL MANOEL DE FRANCA AGRAVADO: HIGHOR TALLES MOREIRA D E C I S Ã O Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que o Recurso Especial No 1835864/SP (Tema 769), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a tese em delimitação sobre a possibilidade ou não de penhora do faturamento da empresa, também debatido nos REsp 1835865/SP e REsp 1666542/SP, ainda não foi julgado (art. 1037, CPC). Assim, “ad cautellam”, atento à segurança jurídica e às recentes manifestações do STJ, o processo deve ter seu curso suspenso até que a questão seja solucionada definitivamente pelo STJ, no Tema 769. Em obediência aos artigos 1036 e 1037, II, do CPC, aguarde-se a suspensão na Secretaria da Turma, retornando à conclusão quando resolvida a controvérsia em questão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator